Tribunal: TJMT
Processo: 1017426-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017426-93.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO MOURA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.256.731-54 (RECORRIDO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), LUCAS ALVES DE ALMEIDA (RECORRIDO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RÉUS FORAGIDOS – CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO – CITAÇÃO DADA COMO SUPRIDA – DECISÃO EM QUE SE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR – CONHECIMENTO DO RECURSO – VIABILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 581, XIII DO CPP – CABERÁ RECURSO NO SENTIDO ESTRITO DA DECISÃO QUE ANULAR O PROCESSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NO TODO OU EM PARTE – 2. CASSAÇÃO DO
DECISUM
– PROCEDÊNCIA – MANDATO COM OUTORGA DE PLENOS PODERES PARA ATUAR EM PROCESSO CRIMINAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CONTEMPLANDO NEGATIVA DE AUTORIA – EXPRESSA MENÇÃO DE QUE OS RÉUS SE APRESENTAM ESPONTANEAMENTE POR MEIO DE DEFESA TÉCNICA – 3. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS POR EDITAL PARA CONSTITUÍREM NOVO ADVOGADO – PROCEDÊNCIA – RÉUS EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO – CAUSÍDICO CONSTITUÍDO DEIXOU DE APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Tratando-se de decisão em que se declarou a nulidade da citação dos réus, é cabível Recurso em Sentido Estrito nos termos do art. 581, XIII, do CPP (
“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte”
);

2. Se o advogado dos réus, mediante procuração que lhe outorgou poderes para tanto, se manifestou nos autos da ação penal e, além de, expressamente, noticiar que os recorridos têm conhecimento do crime cuja autoria lhes é imputada, negando que tenham qualquer participação, ressaltou que eles se apresentam de forma espontânea no processo, por meio de Defesa Técnica, constata-se que de fato têm pleno conhecimento da imputação criminosa que lhes é atribuída. Sendo, assim, aplica-se o teor do art. 570 do CP (
“A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la”
), dando-se como suprida a citação dos réus.

3. Se o advogado constituído deixou de apresentar resposta à acusação e os recorridos estão em local incerto ou não sabido, imperiosa a intimação deles via edital para constituírem novo causídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a decisão em que se declarou a nulidade da citação dos réus
Maurício Moura Alves
e
Lucas Alves de Almeida
, revogando o
decisum
em que declarou suprida a citação pessoal deles (Id. 103594487 - Pág. 52).

Em suas razões, preliminarmente alegou ser cabível este Recurso em Sentido Estrito, por interpretação extensiva ao art. 581, XIII, do CPP. No mérito, requereu que seja cassada a decisão vergastada, mantendo-se aquela em que se declarou suprida a citação, sob o argumento de que compareceram nos autos do processo de conhecimento, através de advogado constituído. Por fim, pleiteou o regular prosseguimento do feito com a intimação dos réus por edital para que indiquem novo advogado (Id. 103594487 - Pág. 56).

As contrarrazões em relação a ambos os réus foram apresentadas pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, pugnando-se o
desprovimento
do recurso (Id. 103594499).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a magistrada atuante na instância singela
manteve

a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id.

103594950).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 113582962), conforme sumário que segue:

“Sumário: recurso em sentido estrito – ação penal ajuizada pelo cometimento de crime tipificado pelo 121, §2o, incisos I e IV c/c artigo 29 ambos do Código Penal (homicídio qualificado) – decisão interlocutória que declarou a nulidade da citação dos recorridos – Inconformismo do Ministério Público – preliminar de conhecimento do recurso – viabilidade – interpretação extensiva do dispositivo normativo (art. 581, XIII do CPP) – mérito: pedido de declaração de suprimento da citação dos recorridos e intimação por meio de Edital para que indiquem novo advogado – pretensão cabível – necessidade de reforma da decisão – citação dos recorridos devidamente suprida – advogado constituído e apresentação de manifestação típica de defesa do mérito – evidências de cientificação da imputação penal – evasão deliberada da justiça visando obstaculizar a tramitação processual – necessidade de prosseguimento regular da ação penal em relação aos recorridos – fundamentação
“per relationem”
– Recomendação no. 57/CNMP – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022